Tribunal: TJDFT
Processo: 0729545-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
A consulta ao andamento processual do processo originário (cumprimento de sentença n.o 0042780-63.2012.8.07.0001) indica que fora proferida decisão final nos autos de referência julgando procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Com a prolação da referida decisão originária, resta configurada a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, cujo escopo se circunscrevia ao exame da decisão interlocutória anterior que deferiu o processamento do incidente e que deferiu o arresto/bloqueio de bens e ativos da parte agravante, razão pela qual não mais subsiste o interesse recursal na espécie, porquanto todas as matérias restam superadas em extensão pelo ato judicial subsequente de cognição mais ampla acerca da matéria. A despeito de julgado pelo Egrégio Colegiado, a decisão ainda não está atingida pelo trânsito em julgado (ID 32966826), o que dá lastro ao reconhecimento superveniente da perda de objeto nesta fase processual. Reitere-se que é desnecessária a aplicação prévia no caso do disposto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil para eventual manifestação quanto à perda de objeto superveniente, fato processual incontestável de cogente e imediato reconhecimento pelo magistrado. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora